Tribunal: TJDFT
Processo: 0730169-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730169-45.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., TATIANE SOUZA DO ESPIRITO SANTO APELADO: TATIANE SOUZA DO ESPIRITO SANTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, considerando o teor da petição de ID 73713240, intime-se BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se especificamente sobre as alegações nela contidas. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator